Tribunal: TJSP
Processo: 1021461-15.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
COMPRA E VENDA DE ROUPAS – AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA RÉ – PRODUTOS NÃO ENTREGUES – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DEVOLUÇÃO DO PREÇO – FALTA DE SOLUÇÃO – DESPREZO COM AS RECLAMAÇÕES ATÉ MESMO DEPOIS DA PROPOSITURA DA DEMANDA – REVELIA DA RÉ - QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO ADQUIRIDO E DESCASO DA VENDEDORA NA SOLUÇÃO DA QUESTÃO – DANO MORAL

Ementa:
COMPRA E VENDA DE ROUPAS – AQUISIÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA RÉ – PRODUTOS NÃO ENTREGUES – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DEVOLUÇÃO DO PREÇO – FALTA DE SOLUÇÃO – DESPREZO COM AS RECLAMAÇÕES ATÉ MESMO DEPOIS DA PROPOSITURA DA DEMANDA – REVELIA DA RÉ - QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO ADQUIRIDO E DESCASO DA VENDEDORA NA SOLUÇÃO DA QUESTÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA TOTAL DA RÉ - SENTENÇA MODIFICADA

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000963613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021461-15.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THAIS
VIEIRA BRAGA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JORDANA HEITHIELE
SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1021461-15.2017.8.26.0002
Apelação Cível no 1021461-15.2017.8.26.0002 -Voto no 36243
2
Apelante: Thaís Vieira Braga (JG)
Apelada: Jordana Heithiele Silva Pereira
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível de Santo Amaro
Juiz prolator: Fabrício Stendard
COMPRA E VENDA DE ROUPAS
AQUISIÇÃO
REALIZADA ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO
DA
RÉ

PRODUTOS
NÃO
ENTREGUES

DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO
DEVOLUÇÃO DO
PREÇO FALTA DE SOLUÇÃO DESPREZO COM AS
RECLAMAÇÕES
ATÉ
MESMO
DEPOIS
DA
PROPOSITURA DA DEMANDA REVELIA DA RÉ -
QUEBRA
DA
LEGÍTIMA
EXPECTATIVA
DE
RECEBIMENTO
DO
PRODUTO
ADQUIRIDO
E
DESCASO DA VENDEDORA NA SOLUÇÃO DA
QUESTÃO
DANO MORAL CARACTERIZADO

INDENIZAÇÃO DEVIDA
SUCUMBÊNCIA TOTAL
DA RÉ - SENTENÇA MODIFICADA
RECURSO PROVIDO
VOTO No 36243
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada
com restituição do preço mais indenização pelos danos morais fundada
em aquisição de produtos (roupas) por meio eletrônico (internet), apenas
para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 235,00, atualizado
desde a propositura da ação e acrescido de juros de 1% a contar da
citação. O julgador ainda entendeu que a ré restou vencida em parte
mínima do pedido da autora, considerada a improcedência da
indenização pelos danos morais, deixando a totalidade dos ônus
sucumbenciais a cargo desta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1021461-15.2017.8.26.0002
Apelação Cível no 1021461-15.2017.8.26.0002 -Voto no 36243
3
Recorre a autora para reclamar a indenização pelos
danos morais, alegando ter sido ignorada pela ré que jamais respondeu
às suas reclamações e notificações, sendo evidente a humilhação e
constrangimento capazes de gerar dano moral, cuja indenização deve se
dar no importe de valor equivalente a 30 salários mínimos. Finalmente,
diz que sucumbência se deu totalmente pela ré, que deve arcar com os
seus ônus.
Recurso
regularmente
processado,
sem
contrarrazões.
É o relatório.
Segundo narrativa da autora, em 07/01/2017,
adquiriu através do site “Loucas por importados”, de responsabilidade
da ré, as seguintes mercadorias: um cropped 24, no valor de R$ 25,00;
um vestido 19, de R$ 35,00, um vestido ref. 5560124, R$ 30,00, um
vestido ref. 54512, R$ 30,00, uma blusinha 08, R$ 20,00, um body 051,
R$ 25,00, uma camisa simples, R$ 30,00, um biquíni 10, R$ 40,00,
totalizando o valor de R$ 235,00. O pedido foi gerado com o registro do
no 11960550, e frete grátis, cujo preço foi pago em 2 (duas) parcelas de
R$ 117,50, com cartão de crédito (cartão final 3024, sendo a compra
finalizada pelo “mercado pago”). Diz que passados 11 dias da compra,
não tendo recebido as mercadorias, tampouco logrado êxito em rastreá-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1021461-15.2017.8.26.0002
Apelação Cível no 1021461-15.2017.8.26.0002 -Voto no 36243
4
las, enviou e-mail à ré, quem não lhe respondeu. Aguardou, então, pelo
prazo informado no site, de 15 a 45 dias, contados da data da finalização
da compra. Passado o prazo de entrega e já tendo sido debitadas as duas
parcelas do pagamento, em 29/03/2017, notificou a vendedora, mas
também não obteve resposta.
Sendo esse o quadro, a autora ingressou com a
presente demanda pretendendo reaver o preço que pagou pelas
mercadorias não recebidas, e ser indenizada moralmente pelo descaso da
vendedora.
A vendedora, embora tenha sido regularmente
citada, incorreu em revelia e a sentença se deu pela parcial procedência,
para o fim de condenar a ré exclusivamente ao ressarcimento do valor de
R$ 235,00, julgando improcedente o pedido de indenização pelos danos
morais, e ainda, carreou os ônus sucumbenciais integralmente à autora
que teria vencido em parte mínima do seu pedido.
Equivocada a solução vergastada.
Demonstrado nos autos que a compra foi efetuada e
os produtos não foram entregues. Mesmo após as reclamações efetuadas
pela compradora, a vendedora quedou-se inerte não só em solucionar o
problema, como sequer, se preocupou em responder ao e-mail e à
notificação extrajudicial que lhe foram enviados. Diga-se que nem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1021461-15.2017.8.26.0002
Apelação Cível no 1021461-15.2017.8.26.0002 -Voto no 36243
5
mesmo depois de acionada judicialmente a ré se prestou a contestar a
demanda, não tendo em nenhum momento justificado a não entrega dos
produtos que vendeu ou, sequer, oferecido solução alternativa, como
novo prazo de entrega, vale compra, ou qualquer outra tentativa em
solucionar a pendenga.
Assim, evidente o descaso da ré em solucionar a
questão, pois, além de ter vendido algo que não conseguiu entregar, não
se importou com a insatisfação da consumidora, e não se empenhou em
cancelar as cobranças rapidamente, não o fazendo até o final do
parcelamento da compra, não se preocupando em tentar solucionar nem
mesmo depois de acionada judicialmente. Indisputável o desprezo e
desconsideração com que o consumidor foi tratado, sendo certo que, não
obstante suas inúmeras tentativas de solucionar a questão, fez-lhe
ouvidos moucos a ré, não lhe tendo restado outra providência senão
recorrer ao poder judiciário.
Não
se
mostra
aceitável
que
alguém
que
disponibiliza comércio eletrônico, ao invés de solucionar com presteza a
venda mal sucedida, algo que era simples e fácil de fazer, tome a direção
da indiferença e do descaso, preferindo e apostando no conflito pela via
judicial. Tal procedimento importou em flagrante violação à dignidade
do consumidor.
Destaco ser de todo irrelevante a circunstância de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1021461-15.2017.8.26.0002
Apelação Cível no 1021461-15.2017.8.26.0002 -Voto no 36243
6
inexistir uma profunda dor e sofrimento sentido pela autora.
Conforme venho insistindo em minhas decisões, o
sofrimento é apenas uma consequência não necessária da violação da
dignidade humana. O que caracteriza um dano moral indenizável é a
violação à dignidade humana. Sendo assim, é perfeitamente possível
observar situações em que não há sofrimento e há dano moral, bem
como o inverso, situações em que há sofrimento, mas não há dano
moral.
Em suma, o sofrimento não é condição suficiente
nem necessária para caracterizar um dano moral.
O caso presente é um claro exemplo da possiblidade
de se identificar um dano moral indenizável sem um consequente
sofrimento psicológico digno de nota, havendo tão somente um
sentimento de frustração equivalente a vários outros que a vida cotidiana
nos impõe, inerentes ao processo vital.
Dito isso, de se reconhecer fazer jus a autora a uma
indenização por danos morais. E, atendendo aos critérios de
razoabilidade, levando-se em conta o grau de descaso e indiferença com
que foi tratada a consumidora, fixo a indenização na importância de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1021461-15.2017.8.26.0002
Apelação Cível no 1021461-15.2017.8.26.0002 -Voto no 36243
7
Assim sendo não restam dúvidas de que houve a
sucumbência total da ré que deverá arcar com a integralidade das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em R$
1.500,00 com fundamento no §8o do artigo 85 do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar totalmente procedente a demanda e acrescentar à
condenação da ré o pagamento de indenização por danos morais de R$
5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da
publicação do acórdão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Sucumbente a ré, deverá arcar também com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que ora fixo em R$ 1.500,00, o que o faço com fulcro no art. 85, §8o do
Código de Processo Civil.
ANDRADE NETO
Relator